Tribunal: TJMT
Processo: 0002069-87.2017.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002069-87.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO TSEREWARA - CPF: 617.256.501-00 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), TSUDZAWERE JOAO - CPF: 698.650.941-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DANO MORAL NÃO CA
RACTERIZADO. REPARAÇÃO INDEVIDA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o autor alegou ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado que não celebrou. Sustentou que tais descontos comprometeram aproximadamente 30% de sua renda mensal, colocando-o em situação de extrema
vulnerabilidade financeira. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado realizada com indígena não integrado; (
ii
) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e (
iii
) a caracterização do dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a devida assistência do órgão tutelar competente é nulo, conforme dispõe o art. 8o da Lei no 6.001/73.

A instituição financeira não demonstrou que o autor possuía plena consciência dos efeitos do contrato, tampouco comprovou ter prestado os esclarecimentos necessários, evidenciando-se sua vulnerabilidade extrema.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos morais é indevida, pois ficou caracterizada a litigância predatória, evidenciada pelo fracionamento de demandas idênticas pelo autor contra a mesma instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Parcialmente Provido
.

Tese de julgamento
:

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a assistência do órgão tutelar
competente é nulo, salvo demonstração inequívoca de sua plena consciência sobre os efeitos do negócio jurídico.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais é indevida em casos de litigância predatória, caracterizada pelo fracionamento de demandas idênticas contra o mesmo réu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.001/73, art. 8o; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1001074-21.2021.8.11.0110; TJMT, Apelação no 1007511-09.2020.8.11.0015; TJMT, Apelação no 1002166-44.2020.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O
apelante aduz que
f
oi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha autorizado ou solicitado qualquer empréstimo consignado.

Afirma que
s
ofreu danos materiais e morais em razão dos descontos, que comprometem cerca de 30% de sua renda mensal, colocando-o em situação de extrema vulnerabilidade financeira.

Nas contrarrazõe
s
o apelado
pugna
pe
lo não provimento do Recurso (Id
203528257
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto à eficácia do Contrato, esta Câmara julgadora assim definiu na Apelação n. 1001074-21.2021.8.11.0110:

“
(...)
A legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), considera nulos “atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente” (art. 8o).

A norma peremptória regrada no citado art. 8o reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e ainda se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca a respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com Índio sem que, para tanto, tenha avaliado sua condição vulnerável de consumidor. Não há prova de que se trata de indígena integrado à comunhão nacional, seja na forma prevista no art. 9o do Estatuto do Índio, ou
seja,
por decisão judicial, seja por outro meio de prova capaz de mostra tivesse o silvícola, por ocasião da contratação, plena consciência e conhecimento dos efeitos e extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

De notar-se ainda, porque pertinente, que o julgador na aplicação da Lei, há que levar em conta a natureza dos valores objeto da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5o LINDB).

O quadro fático posto em relevo bem espelha o significado social, humanitário mesmo, que representa o minúsculo benefício social assegurado a uma indígena, induvidosamente sem conhecimento e desinformada quanto aos efeitos do ato que praticara, que passa a corroer
a longo prazo
aquilo que representa um mínimo existencial que se pretende
proteger
”
.

Como visto, nesses casos não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante uma instituição financeira de grande porte. Ademais, não ficou demonstrado que tenha recebido os esclarecimentos adequados.

O oferecimento de crédito consignado para beneficiários de programas sociais é atitude corriqueira dos Bancos e campeão de reclamações no canal de atendimento “
Consumidor.
gov.br” e no Banco Central, segundo levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que apurou o seguinte:

“
O saldo do primeiro ano de pandemia de Covid-19 não foi bom para o consumidor brasileiro, especialmente os clientes de bancos. Um levantamento inédito feito pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em dois canais que atendem consumidores –
Consumidor.
gov.br e Banco Central – mostra uma explosão de reclamações sobre os serviços financeiros.
As ocorrências envolvendo o crédito consignado ficaram em primeiro lugar, com um
aumento de 179% nos registros em relação a 2019.

Na plataforma do
Consumidor.
gov.br o
aumento foi de 441% sobre a ocorrência classificada como “Cobrança por serviço/produto não contratado/não reconhecido/não solicitado”
. No ranking do Banco Central houve aumento de 56% nos registros de reclamações sobre as operações classificadas como “Oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada”.

(...)
"
O aumento no volume de reclamações é consequência da ausência de uma política pública estruturada para combater os abusos dos bancos e maior fiscalização, principalmente na oferta de crédito. Muitas renegociações foram abusivas e houve oportunismo de achar que todos os idosos aposentados e pensionistas estavam em busca de mais crédito, com ampliação da margem de 5% do crédito consignado
. E assim, houve a realização de muitas operações não solicitadas. É importante que os consumidores estejam atentos às negociações firmadas através de contratos", conclui Amorim
”.

Portanto, é imprescindível máxima proteção legal para a população vulnerável.E as alterações introduzidas pela Lei do
Superendividamento
(n. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso reforçam essa necessidade.

Além disso
, o art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, o que não foi cumprido, pois o réu não demonstrou ter adotado as cautelas indispensáveis e prestado o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, por conseguinte, deve ser declarada nula.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REPARAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃODOS VALORES. INVIABILIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações em Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, na qual o autor, indígena, requereu a nulidade de contrato bancário por fraude, a repetição do indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e afastou a indenização por danos morais. O autor apelou para obter a indenização e afastar a compensação de valores. O réu, por sua vez, recorreu para validar a contratação e, subsidiariamente, obter a restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação de empréstimo consignado realizada com indígena; (
ii
) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e (
iii
) a caracterização do dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a devida assistência do órgão tutelar competente é nulo, conforme o art. 8o da Lei no 6.001/73.

A instituição financeira não comprovou que o autor possuía plena consciência dos efeitos do contrato, tampouco demonstrou ter prestado os esclarecimentos
necessários, configurando-se a vulnerabilidade extrema do consumidor.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A compensação de valores é incabível, pois o réu não demonstrou ter disponibilizado os valores do empréstimo ao autor.

A indenização por danos morais é indevida, pois restou caracterizada a litigância predatória, evidenciada pelo fracionamento de demandas idênticas, o que inviabiliza o reconhecimento de lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Parcialmente Providos.

Tese de julgamento:

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a assistência do órgão tutelar competente é nulo, salvo demonstração inequívoca de sua plena consciência sobre os efeitos do negócio jurídico.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

A compensação de valores é incabível quando não há prova da efetiva disponibilização do montante contratado ao consumidor.

A indenização por danos morais é indevida em casos de litigância predatória, caracterizada pelo fracionamento de demandas idênticas contra o mesmo réu.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.001/73, art. 8o; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1001074-21.2021.8.11.0110; TJMT, Apelação no 1007511-09.2020.8.11.0015; TJMT, Apelação no 1002166-44.2020.8.11.0021”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1004387-17.2023.8.11.0046, julgamento em: 28-02-2025)

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, uma vez que não está configurada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que
o autor
propôs
13
Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

No julgamento da Apelação n.1007511-09.2020.8.11.0015 em8-3-2023, esta Câmara decidiu que em hipóteses como a ora em análiseé indevida a reparação por dano moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO
DAMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada
a
má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
”
.

Pelo exposto
,
dou

parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontad
a do benefício previden
ciário
do
apelante, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das despesas e dos honorários advocatícios, que fixo em
10
% sobre o montante atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação
ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025